Tribunal: TJMT
Processo: 1020083-08.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020083-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (AGRAVANTE), MARTA MARIA SOARES MORI - CPF: 773.659.761-87 (AGRAVADO), ANA CAROLINA SOARES MORI - CPF: 347.578.508-08 (AGRAVADO), RICARDO SOARES MORI - CPF: 284.506.348-22 (AGRAVADO), JULIANO SOARES MORI - CPF: 773.165.501-63 (AGRAVADO), LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - CPF: 101.095.168-85 (PROCURADOR), VERA LUCIA MORI ARAUJO - CPF: 020.210.118-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES BONATELLI MORI - CPF: 310.514.958-90 (TERCEIRO INTERESSADO), INVENTARIO DE OSVALDO MORI (TERCEIRO INTERESSADO), INVENTARIO DE ROSINA MACHIONE MORI (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA MACHIONE MORI - CPF: 147.895.008-02 (AGRAVADO), INVENTARIO DE OSVALDO MORI (AGRAVADO), INVENTARIO DE ROSINA MACHIONE MORI (AGRAVADO), VERA LUCIA MORI ARAUJO - CPF: 020.210.118-52 (AGRAVADO), MARIA INES BONATELLI MORI - CPF: 310.514.958-90 (AGRAVADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), RODRIGO BERNARDES MOREIRA - CPF: 145.558.018-06 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OSVALDO MORI (AGRAVADO), ESPOLIO DE ROSINA MACHIONE MORI (AGRAVADO), TERESINHA MACHIONE MORI - CPF: 147.895.008-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - CPF: 101.095.168-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI

AGRAVADO(s):

MARTA MARIA SOARES MORI

AGRAVADO(s):

ANA CAROLINA SOARES MORI

AGRAVADO(s):

RICARDO SOARES MORI

AGRAVADO(s):

JULIANO SOARES MORI

AGRAVADO(s):

TERESINHA MACHIONE MORI

AGRAVADO(s):

VERA LUCIA MORI ARAUJO

AGRAVADO(s):

MARIA INES BONATELLI MORI

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE OSVALDO MORI

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE ROSINA MACHIONE MORI

Representado pela Inventariante TERESINHA MACHIONE MORI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA À INVENTARIANTE E AO

ADMINISTRADOR POSSUIDOR DOS BENS DA HERANÇA O DEPÓSITO JUDICIAL DE TODA A RENDA (DE TODOS OS HERDEIROS), VENCIDA E VINCENDA, RELATIVA AO ARRENDAMENTO DA ÁREA RURAL INVENTARIADA, OBSERVADA A PERIODICIDADE E O VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –

DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS HERDEIROS DISSIDENTES VÊM PERCEBENDO REGULARMENTE A FRAÇÃO DA RENDA (1/4) SEM ENJEITÁ-LA – EVENTUAL DISCORDÂNCIA QUANTO À CONTINUIDADE DO ARRENDAMENTO E AO VALOR DA RENDA A SER DISCUTIDA ATRAVÉS DOS MEIOS PRÓPRIOS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a petição dos herdeiros dissidentes que deu ensejo à decisão agravada tente passar a ideia de que estes ignoravam que o imóvel rural inventariado havia sido dado de arrendamento aos filhos de um dos herdeiros, se a prova coligida aos autos originários demonstra que, na verdade, tais dissidentes não apenas sabiam, mas também receberam, ao longo dos anos, a fração da renda que lhes cabia (1/4), descabida a decisão que
determina à inventariante e ao suposto administrador provisório dos bens da herança o depósito judicial de toda a renda (de todos os herdeiros) já paga a todos os herdeiros ao longo dos anos.

Se os herdeiros passaram a discordar da continuação do

arrendamento ou do valor da renda até então percebida, devem buscar seu intento perante o juízo singular de forma adequada, e não afirmar em juízo de forma descuidada que não receberam os frutos/renda do quinhão da área que lhes cabia, quando, na verdade, a prova dos autos demonstra que sempre receberam espontaneamente o preço do arrendamento em questão, sem jamais enjeitá-los.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI

AGRAVADO(s):

MARTA MARIA SOARES MORI

AGRAVADO(s):

ANA CAROLINA SOARES MORI

AGRAVADO(s):

RICARDO SOARES MORI

AGRAVADO(s):

JULIANO SOARES MORI

AGRAVADO(s):

TERESINHA MACHIONE MORI

AGRAVADO(s):

VERA LUCIA MORI ARAUJO

AGRAVADO(s):

MARIA INES BONATELLI MORI

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE OSVALDO MORI

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE ROSINA MACHIONE MORI

Representado pela Inventariante TERESINHA MACHIONE MORI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI

contra a decisão singular proferida no processo de
Inventário
n.
1001242-86.2017.8.11.0005 em que se discute a partilha dos
ESPÓLIOS DE OSVALDO MORI

E ROSINA MACHIONE MORI, representados pela Inventariante TERESINHA MACHIONE MORI
, que acolheu em parte o pedido manejado pelos herdeiros dissidentes
ANA CAROLINA SOARES MORI e OUTRO(s)
(ID. n. 63801859 dos autos originários) para que a inventariante
THEREZINHA MACHIONE MORI
, o herdeiro
JÚLIO CESAR BONATELLI MORI
(suposto administrador possuidor dos bens da herança) e o suposto arrendatário
OSVALDO MORI NETO
, promovessem o depósito judicial de todo o preço (de todos os herdeiros) do alegado arrendamento nos autos de inventário, observando-se, dali em diante, a periodicidade e o vencimento das prestações, sob pena de multa diária no valor de R$20.000,00.

Narra a parte recorrente que em 1978, o casal de falecidos e autores da herança inventariada, Sr.
OSVALDO MORI
e Srª
ROSINA MACHIONE MORI
, mudaram-se de Barretos-SP para Diamantino-MT, onde, com a ajuda de um dos filhos, o ora agravante
JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI
, adquiriram a propriedade da
Fazenda Quatro Estrelas
e nela e começaram a trabalhar, abrindo e cultivando soja e milho.

Anota que, posteriormente (em 1989) outro filho do casal (pré-morto),
OSWALDO MORI FILHO
, também se mudou para Diamantino, com sua esposa e filhos, e passou trabalhar com os pais na propriedade, onde todos laboravam em regime de economia familiar.

Relata que após uma discussão familiar sobre o pagamento de um empréstimo junto ao
Banco do Brasil
, o falecido patriarca demarcou a propriedade em três partes e, ficando com uma delas para si, arrendou uma parte ao filho
JULIO CESAR MACHIONE MORI
, ora agravante, e outra para o seu filho
OSWALDO MORI FILHO
(pré-morto), de maneira que, além de cultivarem nas suas respectivas áreas tomadas de arrendamento, auxiliavam o genitor em sua parte.

Registra que por motivos diversos, a esposa e os filhos de
OSWALDO MORI FILHO
se mudaram de Diamantino, tendo ele permanecido só, trabalhando na lavoura até que veio a ser cometido por um câncer, quando, então, precisou se tratar perdendo condições de trabalhar.

Afirma que, diante desse quadro, os filhos do herdeiro ora agravante, Sr.
JÚLIO CESAR BONATELLI MORI
e Sr.
OSWALDO MORI NETO
, ainda com 17 (dezessete) e 18 (dezoito) anos, atenderam a um pedido dos avós, trabalharam e colheram de forma gratuita para o tio, e também herdeiro
OSWALDO MORI FILHO
.

Consigna que, após essa fase, e já sem condições físicas, o Sr.
OSWALDO MORI FILHO
deu de subarrendamento para os seus mencionados sobrinhos a área da fazenda que lhe havia sido dada de arrendamento, sendo que tais subarrendatários passaram a lhe pagar a respectiva renda e, após o seu falecimento, continuaram-na pagando à sua viúva e aos filhos.

Assinala que pouco tempo depois, tanto o
OSWALDO MORI
quanto o ora agravante adoeceram e que seus filhos tomaram de arrendamento toda a área da fazenda, o que era de conhecimento dos agravados, viúva e filhos de
OSWALDO MORI FILHO
que, assim como os demais herdeiros, receberam a soja colhida e depositada na época do óbito em Diamantino, a título de renda, conforme eles próprios declinaram nos autos do respectivo inventário, ainda em 2006.

Propala, ainda, que quando o patriarca Sr.
OSWALDO MORI
adoeceu, este se deslocou, juntamente com a sua esposa, Srª
ROSINA MACHIONE MORI
, para Barretos-SP com a finalidade de se tratar, vindo a falecer naquela cidade em 11.09.2017.

Registra que, no entanto, a mencionada viúva, Srª
ROSINA MACHIONE MORI
, propôs a abertura do inventário na data de 28.09.2017, na comarca de Diamantino, local do seu verdadeiro domicílio.

Destaca que mesmo tendo conhecimento da abertura do inventário do avô em Diamantino, em 02.10.2017, a agravada, Srª
ANA CAROLINA SOARES MORI
, filha e representante do
Espólio de OSWALDO MORI FILHO
(pré-morto), também ajuizou outro processo de inventário para a partilha dos bens do avô, porém na cidade de Barretos, sob o falso argumento de que os avós jamais residiram em Diamantino.

Aduz que, tendo ambos os juízos reconhecido sua competência, a recorrida suscitou conflito positivo de competência perante o STJ que, além de nomeá-la inicialmente como inventariante, fixou provisoriamente o foro de Barretos para apreciar as questões urgentes, sendo que nesse interregno, a viúva meeira também veio a falecer em 11.07.2019.

Assevera que a partir desse momento, todos os herdeiros tornaram-se administradores do espólio do casal, nos termos do art. 613 do CPC/15, até que em 16.12.2020, o STJ reverteu a decisão anterior, fixando o Foro de Diamantino como juízo competente para processar os inventários do casal falecido.

Inconformado, sustenta que conforme amplamente demonstrado nos autos de origem e também nos autos do Conflito de Competência que tramitou pelo STJ, ao longo do tempo,
JÚLIO CESAR BONATELLI MORI
e
OSWALDO MORI NETO
assumiram a condição de arrendatários de toda a fazenda, pagando as respectivas rendas na fração de 1/4 (um quarto) para cada herdeiro, com a anuência de todos.

Alega que, com a morte do patriarca
OSWALDO MORI
, a então viúva meeira, Srª
ROSINA MACHIONE MORI
, em comum acordo com os demais herdeiros (três dos quatro), prorrogou o arrendamento de toda a área, como anteriormente convencionado, aumentando, porém, os valores pagos a título de renda, que eram até então de 6 (seis) sacas de 60Kg de soja por hectare, para

- 8 (oito) sacas/ha na safra 2018/2019, (total: 5.480 sacas);

- 9 (nove) sacas/ha na safra 2019/2020 (total: 6165 sacas); e

- 10 (dez) sacas/ha, na safra 2020/2021 (total: 6.850 sacas), a serem pagas todo o
mês de março
de cada ano.

Aduz que em razão dos ajustes que estavam sendo negociados pelos patronos das partes no que se referia à inclusão de cláusula de reembolso por parte do
Espólio de OSWALDO MORI
, das benfeitorias necessárias implementadas no imóvel pelos arrendatários
OSWALDO MORI NETO
e
JULIO CESAR BONATELLI MORI
ao longo dos anos em caso de venda, rescisão e/ou extinção do contrato, acabou havendo um atraso na assinatura desse novo contrato naquela oportunidade. Todavia, enquanto perduravam as negociações em questão, os novos valores da renda convencionada continuaram sendo pagos e devidamente recebidos pelos herdeiros necessários, inclusive pelos ora recorridos, sem que estes tivessem feito qualquer ressalva nos autos do inventário originário.

Assevera que, no entanto, em razão de estarem enfrentando dificuldades de financiar as sementes, insumos e demais produtos para o plantio, em maio de 2020 os arrendatários entraram em contato com os herdeiros requerendo a rápida assinatura do contrato escrito, tendo, inclusive, aberto mão da cláusula de reembolso de benfeitorias.

Aponta que para a surpresa dos demais herdeiros e dos arrendatários, por intermédio de seus patronos, em 09.06.2020, os agravados alteraram as cláusulas contratuais e valores de arrendamento acordado, sobretudo em relação à forma de pagamento que há mais de 10 (dez) anos era feita em produto, passando a exigir o pagamento em dinheiro, num período que a soja estava cotada em valores muito aquém daquele já efetuado em março de 2020, se recusando a assinarem o instrumento escrito nos moldes em que já haviam combinado anteriormente.

Aduz que além de pretender impedir a judicialização da questão pelos arrendatários, evitando prejuízos ao espólio, o contrato foi assinado pelos outros três herdeiros, estando, pois, alicerçado no art. 23 do Decreto-lei n. 59.566/66, não havendo se cogitar de possível violação ao art.1.314, parágrafo único, do CC/2002, visto que, apesar da partilha não ter sido efetivada, não houve alteração da posse, do uso e do gozo da propriedade que já vinham sendo exercidos pelos arrendatários por meio do arredamento preexistente.

Alega que além de terem pagado ainda em 30.03.2021 a renda dos herdeiros que assinaram o contrato, os arrendatários ajuizaram
Ação Renovatória de Contrato de Arrendamento c/c perdas e danos
n. 1000704-66.2021.8.11.0005, depositando naqueles autos os valores devidos da renda de 2021 aos agravados.

Arrazoa que, ao manejar apenas em 24.08.2021 – ou seja, três anos e onze meses após o falecimento de
OSWALDO MORI
– a petição que deu ensejo à decisão ora recorrida, sob o argumento de que a fazenda vinha sendo explorada unilateralmente pelo agravante e seus filhos, sem o consentimento dos demais herdeiros, os agravados alteram a verdade dos fatos, com a intenção de obter vantagem ilícita, e em claro
venire contra factum proprium
, vez que vinham recebendo regularmente a renda do arrendamento sem apresentar qualquer oposição.

Argumenta que, contrariamente ao consignado na decisão agravada, não há risco de prejuízos para os herdeiros dissidentes vez que no instrumento contratual que os agravados tentaram impor aos agravantes, estes pretendiam uma renda total de R$650.000,00 por ano para o espólio arrendador, o que corresponde a um montante de R$162.500,00 para cada um dos quatro herdeiros – que é a fração devida ao espólio do
OSWALDO MORI FILHO
, de quem os recorridos são sucessores –, a qual é inferior aos R$246.668,00 que os arrendatários depositaram em juízo na
Ação Renovatória de Contrato de Arrendamento c/c perdas e danos
n. 1000704-66.2021.8.11.0005.

Ao fim, pugna pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 108903989 para a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, ocasião em que determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC de 2º grau para uma tentativa de composição entre as partes.

Informações do juízo singular no ID. n. 113736493 - Pág. 3.

A tentativa de composição restou fracassada, conforme Termos de Audiência de ID. n. 116087958 e 120674454.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 121113483.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, os herdeiros dissidentes – esposa e filhos do herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
–, ora agravados, peticionaram no ID. n. 63801859 dos autos originários argumentando que não se encontravam cadastrados nos autos do feito originário por não terem sido intimados da decisão de ID. n. 62690419 daqueles autos que, além de deferir o processamento do inventário de
ROSINA MACHIONE MORI
de forma concomitante, nomeou a
herdeira TEREZINHA MACHIONE MORI
para a assunção do encargo de inventariante, com ordem de apresentação das primeiras declarações no prazo de vinte dias.

Suscitaram na referida petição que, na verdade, A propriedade rural inventariada encontra-se na posse exclusiva do herdeiro
JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI
e de seus filhos, que a exploram unilateralmente e sem o consentimento dos agravados, que jamais assinaram qualquer contrato de parceria ou arrendamento da propriedade rural com os maquinários nela existentes, objetos da inventariança, e sem a devida prestação de contas.

Com tais argumentos, tais dissidentes peticionaram requerendo:

(a) fosse
a inventariante intimada a trazer aos autos cópia de eventual contrato de parceria ou arrendamento firmado com o herdeiro, ora agravante,
JULIO CESAR MACHIONE MORI
ou com terceiros, que tenha como objeto a propriedade rural (
Fazenda 4 Estrelas
) e maquinários que compõem o acervo hereditário;

(b) fosse determinada a vinda aos autos de todas as informações relacionadas à exploração da propriedade rural desde o falecimento de
OSWALDO MORI
e após, de
ROSINA MACHIONE MORI,
acerca da produção de soja e milho pelo herdeiro agravante ou através de seus filhos, especialmente sobre o quantitativo produzido, colhido, o nome do comprador e do preço obtido pela venda, juntando-se os respectivos comprovantes fiscais, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo; e,

(c) fosse determinado ao herdeiro
JULIO CESAR MACHIONE MORI
e à própria inventariante
TEREZINHA MACHIONE MORI
o depósito, à disposição deste Juízo singular, de todos os valores referentes à produção e colheita dos frutos (milho, soja e qualquer outra cultura que esteja e venha a ser explorada) da propriedade rural inventariada, sob pena de multa diária a ser fixada.

No entanto, sem ouvir a parte adversa, apesar de indeferir o pedido de prestação de contas e das informações detalhadas acerca da exploração econômica da propriedade inventariada pelo herdeiro agravante (suposto administrador provisório dos bens da herança) e seus filhos, o juízo singular determinou que a inventariante e o recorrente promovessem o depósito judicial de todo o preço/renda (de todos os herdeiros) do alegado arrendamento nos autos de inventário, observando-se, dali em diante, a periodicidade e o vencimento das prestações, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, com base na seguinte motivação:

“[...]

VISTOS ETC. As questões suscitadas na peça ID. 63801859 (administração do imóvel rural objeto da herança; existência de contrato de arrendamento ou não) são diretamente relacionadas aos fatos relatados na demanda número 1000704-66.2021.8.11.0005, ajuizada por OSVALDO MORI NETO e JULIO CESAR BONATELLI MORI, de modo que, para melhor ordenação do processo do inventário, remeto à análise dos pedidos veiculados nos itens a e b da referida peça ao processo mencionado, podendo os interessados, se entenderem ser o caso, se darem por citados, contestarem o pedido e/ou apresentarem reconvenção no mencionado processo.

Quanto à alegada obrigação de prestar contas (noticiada na peça ID. 63801859), tendo em vista o rito especial que rege a pretensão nos termos do CPC, o qual não é compatível com o do inventário,
DETERMINO
que os interessados, caso entendam ser o caso, ajuízem ação autônoma neste sentido, isto a fim de melhor ordenar e otimizar o processamento deste feito.

Ademais, pendendo litigio entre os herdeiros sobre a administração/arrendamento do imóvel rural Fazenda 4 Estrelas e levando a conta a celeuma instalada no tocante, mormente o embate de versões da peça ID. 63801859 em contraste com as petições inicial e de aditamento do processo número 1000704-66.2021.8.11.0005, a fim de resguardar possível prejuízo em detrimento dos herdeiros dissidentes, por cautela e prudência,
ACOLHO EM PARTE
o pedido veiculado no item c da peça ID. 63801859 e
DETERMINO
que a inventariante
THEREZINHA MACHIONE MORI
, o herdeiro
JULIO CESAR BONATELLI MORI
e o suposto arrendatário
OSVALDO MORI NETO
, promovam o depósito judicial de todo o preço (de todos os herdeiros) do alegado arrendamento nestes autos de inventário, observando-se, daqui em diante, a periodicidade e o vencimento das prestações, sob pena de incorrer em multa diária que
FIXO
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim,
DEFIRO
o pedido de dilação de prazo veiculado na peça ID. 64898963, concedendo à inventariante mais 20 (vinte) dias para apresentação das primeiras declarações.” (ID. n. 67493742 dos autos originais)

Contra tal decisão se volta o herdeiro
JULIO CESAR BONATELLI MORI
, pelas razões expostas no relato.

Da análise do instrumento recursal, dos documentos coligidos ao feito originário e dos autos da
Ação Declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural c/c pedido liminar de manutenção de posse c/c perdas e danos
n 1000704-66.2021.8.11.0005, possível extrair indícios mínimos de que, de algum modo,
os agravados não apenas sabiam, mas concordaram
, ao menos até agosto do ano passado (2021), com o arrendamento da
Fazenda Quatro Estrelas
em favor dos filhos do herdeiro ora agravante.

Afinal, conquanto a petição dos herdeiros dissidentes que deu ensejo à decisão agravada tente passar a ideia de que ignoravam a forma de exploração e o arrendamento da área pelos filhos do ora recorrente, os documentos de ID. n.
108300968 - Pág. 39/42 demonstram que os ora agravados – sucessores do herdeiro pré-morto

OSWALDO MORI FILHO
– receberam sucessivos pagamentos a título de renda, mediante depósitos na conta da viúva e co-agravada
MARTA MARIA SOARES MORI
, sem enjeitá-los.

Mais que isso, a Ata Notarial de ID. n. 108300963 - Pág. 25 traz a transcrição de uma conversa travada entre a agravada
MARTA MARIA SOARES MORI
e
OSWALDO MORI NETO
em 05.03.2020 – ou seja, após a morte da
de cujus

ROSINA MACHIONE MORI
, ocorrida em 11.07.2019 – a qual dá conta de que de que
MARTA
, além de saber e anuir ao arrendamento de toda a área da fazenda inventariada aos filhos do ora agravante,
por anos

confiou a um deles a venda do seu quinhão da renda auferida. Vejamos:

Assim, não faz o menor sentido depois de receber por anos a fio a renda do arrendamento na proporção equivalente ao quinhão de que são os beneficiários, virem os agravados requerer o novo depósito dos mesmos valores já recebidos espontaneamente e, o que é pior, também dos valores que foram pagos aos demais herdeiros.

Se os agravados passaram a discordar do prosseguimento do arrendamento, ou do valor da renda até então percebida, deveriam buscar seu intento perante o juízo singular de forma adequada, e não afirmarem em juízo de forma descuidada – para não dizer maliciosa –, que não receberam os frutos/renda do quinhão da área que caberia ao herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
, quando, na verdade, a prova dos autos demonstra exatamente o inverso.

Além disso, os arrendatários da
Fazenda Quatro Estrelas
realmente depositaram em juízo, nos autos da mencionada
Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural
n. 1000704-66.2021.8.11.0005 que ajuizaram em desfavor de
MARTA MARIA SOARES MORI
, na condição de viúva e inventariante do espólio do herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
, a importância de
R$246.668,00
(ID. n.
108300967 - Pág. 51/52)
, valor, em princípio, suficiente para honrar com o quinhão da renda pretendida pelos recorridos.

Logo, absolutamente descabida a ordem para que o ora agravante – seja compelido a depositar em juízo valores relativos à fração (1/4) da renda auferida pelos espólios em função do arrendamento de toda a gleba se, assim como os três outros herdeiros anuentes, os representantes do herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
, ora agravados, também receberam espontaneamente os valores pagos pelos arrendatários sob tal rubrica.

Ademais, além de restar frustrada a tentativa de acordo oportunizada por esta Relatora através do encaminhamento dos autos ao CEJUSC de 2º grau, os agravados, apesar de intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para a oferta de contrarrazões, não trazendo qualquer elemento capaz de desconstituir a percepção estampada na decisão de ID. n. 108903989, que deferiu a liminar recursal com base nestes mesmos fundamentos.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022